Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se a matéria atinente à suspeição do magistrado que conduziu a instrução está preclusa.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, nota-se que os mesmos argumentos apresentados no presente habeas corpus para reconhecer a suspeição do Magistrado que conduziu a instrução na origem já foram objeto de outro writ já transitado em julgado, inclusive também tendo sido apreciados por esta eg. Turma Criminal nos autos do Recurso em Sentido Estrito interposto neste eg. Tribunal de Justiça.
4. Desse modo, verifica-se que a questão relacionada à suspeição do juízo está preclusa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.